Tribunal: TJSP
Processo: 1107588-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança ajuizada pelo SESI relativamente a valores decorrentes da contribuição compulsória prevista no Decreto n.o 57.375/65 – Sentença de procedência – Irresignação da parte demandada – Preliminar de ilegitimidade ativa – Celebração de convênio para arrecadação direta – Inteligência do art. 49, § 2o, do Decreto no 57.357/65 - competência da Secretaria da Receita Federal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança ajuizada pelo SESI relativamente a valores decorrentes da contribuição compulsória prevista no Decreto n.o 57.375/65 – Sentença de procedência – Irresignação da parte demandada – Preliminar de ilegitimidade ativa – Celebração de convênio para arrecadação direta – Inteligência do art. 49, § 2o, do Decreto no 57.357/65 - competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil se restringe às "contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social", o que não é o caso da "contribuição adicional", mesmo após a vigência da Lei n.o 11.457/2007 – Mérito - Pretensão à condenação ao pagamento de contribuição compulsória oriunda de Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais – Possibilidade – Notificação de Débito que esclarece o período em que não houve o recolhimento da contribuição, acompanhada de tabela com discriminação do cálculo dos valores devidos em cada competência, inclusive com indicação de mês e ano da origem e referência do débito, base de cálculo histórica, bem como percentual de incidência percentual de juros e de multa, estando a dívida, por meio deste documento, regularmente constituída – Apuração de existência dos débitos efetuada com base em fiscalização realizada em documentos fornecidos pela própria ré – Inteligência do art. 3o do Decreto-Lei no 9.403/46 e do art. 11, § 2o, do Decreto no 57.375/65 – Inexistência de óbice à base de cálculo adotada – Inteligência do art. 240 da CF e afastamento do art. 195 da CF – Limitação da contribuição a 20 salários mínimos que não se justifica – Tese fixada pelo STJ no Tema no 1079 no sentido de que "(...) a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários" – Manutenção da sentença de procedência – Não provimento do recurso interposto.